Tribunal: TJBA
Processo: 8055060-98.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055060-98.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: M. F. S. M.

Advogado(s)
:
ALEXANDRE MIGUEL FERREIRA DA SILVA ABREU

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CANABIDIOL. USO DOMICILIAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. LIMINAR DEFERIDA. RELATÓRIO MÉDICO FUNDAMENTADO SOBRE A NECESSIDADE DO FÁRMACO. AUTORIZAÇÃO DA ANVISA PARA IMPORTAÇÃO DO MEDICAMENTO ATÉ 11/07/2025 PARA USO PRÓPRIO, QUANDO PRESCRITO POR MÉDICO. PRESCRIÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8055060-98.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante M. F. S. M. e como apelada HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.